Tribunal: TJDFT
Processo: 0724840-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724840-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR DE LIMA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA AMPARADA POR INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO DE DROGAS. INCABÍVEL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso a “denúncia” anônima esteja amparada por investigações preliminares tendentes a averiguar os fatos nela noticiados, a prova obtida a partir dela é válida. 2. Se o réu era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas, em decorrência de “denúncia” anônima, e os agentes públicos montaram campana nas proximidades da residência do réu, onde filmaram e abordaram usuários que acabara de sair do local, não há falar em violação de domicílio. 3. Caso constem nos autos depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, respaldados por outros elementos probatórios, resta afastada a alegação de insuficiência probatória. 4. Apreendida quantidade relativamente baixa de droga, caso existentes outros elementos probatórios que indiquem atividades relacionadas ao tráfico de drogas, resta incabível a desclassificação para o crime de porte para uso de drogas. 5. A apreensão de munições, em contexto de tráfico de drogas e, de associação para o tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da respectiva arma de fogo, inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porque, evidente a periculosidade social da conduta. 6. Apesar da possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal na hipótese de alteração da capitulação legal ou da desclassificação, caso não sejam preenchidos todos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, resta inviável a proposição do referido acordo. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 564, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do processo, ao argumento de que a entrada dos policiais na residência do insurgente ocorreu sem autorização judicial ou permissão do investigado e sem que houvesse qualquer investigação prévia ou situação de flagrante delito que justificassem a violação de domicílio; b) artigo 28-A do CPP, afirmando não ter sido oportunizado ao recorrente o acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 564, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada de policiais no interior de domicílio quando há investigações preliminares e fundadas razões, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso, observou-se a existência de fundadas razões a busca pessoal e o ingresso na residência, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais, que já investigavam o local há algum tempo (investigações preliminares acerca da prática do crime de tráfico de drogas). Noutras palavras, numa visão limitada à cognição sumária do presente habeas corpus, o quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) tanto para a busca pessoal quanto domiciliar, motivo pelo qual descabe o reconhecimento de nulidade” (AgRg no HC n. 852.095/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao 28-A do CPP, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal sobre não ter sido oportunizado o acordo de não persecução penal (ANPP), nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020